Tribunal: STJ
Processo: 1032900-16.2022.8.26.0562
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2795073 - SP(2024/0436830-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CAIO CAMARGO DOS SANTOS
ADVOGADO
: RUBEN BENTO DE CARVALHO - SP385514
AGRAVADO
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADO
: JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA - SP041775
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO
CONTRA DECISÃO COLEGIADA. IMPOSSIBILIDADE. .
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra acórdão da Terceira Turma
do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em
recurso especial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a
interposição de agravo interno contra decisão colegiada.
III. Razões de decidir
3. O agravo interno não é cabível contra decisão colegiada,
conforme disposto no
do Código de Processo Civil e no
art. 1.021
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
art. 258
IV. Dispositivo
4. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55096497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 12:01:41
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: de4c8f40-e4a6-4600-9ecc-14f7cfec1b96

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA55096497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 12:01:41
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: de4c8f40-e4a6-4600-9ecc-14f7cfec1b96

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2795073 - SP(2024/0436830-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CAIO CAMARGO DOS SANTOS
ADVOGADO
: RUBEN BENTO DE CARVALHO - SP385514
AGRAVADO
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADO
: JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA - SP041775
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO
CONTRA DECISÃO COLEGIADA. IMPOSSIBILIDADE. .
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra acórdão da Terceira Turma
do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em
recurso especial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a
interposição de agravo interno contra decisão colegiada.
III. Razões de decidir
3. O agravo interno não é cabível contra decisão colegiada,
conforme disposto no
do Código de Processo Civil e no
art. 1.021
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
art. 258
IV. Dispositivo
4. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra acórdão proferido
pela Terceira Turma desta Corte Superior que não conheceu do agravo em recurso
especial.
Documento eletrônico VDA54831107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:51:51
Código de Controle do Documento: eaa5a7aa-6726-46f9-b60e-8c072cc5e676

Segundo a parte agravante, o agravo não conhecido por esta Terceira
Turma combateu objetivamente os fundamentos da inadmissão do recurso especial.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.021,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não comporta conhecimento.
Conforme dispõem os arts. 258 do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça e 1.021 do Código de Processo Civil, somente decisões
singulares são passíveis de impugnação por meio de agravo interno, não sendo
cabível sua interposição contra decisão colegiada.
Veja-se:
Art. 258. A parte que se considerar agravada por decisão do
Presidente da Corte Especial, de Seção, de Turma ou de relator, à
exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas
corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer,
dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à
matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a
Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo
interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao
processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
Dessa forma, a interposição de agravo regimental ou interno contra
decisão colegiada revela-se inviável, sendo inviável a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO
COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO.
1. Incabível agravo interno contra decisão colegiada, conforme
dispõem os arts. 1.021 do CPC de 2015 e 259 do RISTJ,
constituindo essa interposição erro grosseiro, que inadmite
aplicação do princípio da fungibilidade.
2. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA54831107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:51:51
Código de Controle do Documento: eaa5a7aa-6726-46f9-b60e-8c072cc5e676

(AgInt nos EDcl nos EDcl no
relator Ministro
REsp n. 1.851.692/RS,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024,
DJEN de
)
12/12/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA CONTRA DECISÃO
COLEGIADA. NÃO CABIMENTO.
1. É manifestamente incabível a interposição de agravo interno
contra decisão colegiada.
2. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp n. 1.938.743/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe de
)
6/3/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA
ACÓRDÃO. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE. IMPOSIÇÃO
DE MULTA.
§ 4o, DO CPC. CABIMENTO.
ART. 1.021,
1. Consoante dispõem os arts. 1.021 do NCPC e 259 do RISTJ,
somente cabe agravo interno contra decisum monocrático, sendo
manifestamente inadmissível sua interposição contra decisão
colegiada.
2. Sendo manifestamente incabível o presente agravo interno, deve
o agravante ser penalizado com a multa prevista no
§ 4o,
art. 1.021,
do CPC. Precedentes.
3. A interposição descabida de sucessivos recursos configura abuso
do direito de recorrer, autorizando a baixa imediata dos autos, em
especial porque recurso manifestamente incabível, por não
interromper a fluência do prazo recursal, implica o trânsito em
julgado do acordão recorrido e a imediata baixa dos autos. Agravo
intern o não conhecido, com aplicação da multa e determinação de
certificação do trânsito em julgado e imediata baixa dos autos.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Humberto
REsp n. 2.006.898/SP,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
13/11/2023,
17/11/2023.
)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE
DEMANDANTE.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a
interposição de agravo interno contra decisão colegiada é
Documento eletrônico VDA54831107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:51:51
Código de Controle do Documento: eaa5a7aa-6726-46f9-b60e-8c072cc5e676

manifestamente incabível e não tem o condão de interromper o
prazo para a interposição do apelo nobre. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp n. 2.325.242/CE,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
9/10/2023,
11/10/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE SEÇÃO
DO STJ. ERRO GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL.
1. É incabível o agravo interno interposto contra decisão proferida
por órgão colegiado, constituindo erro grosseiro.
2. Agravo interno em recurso especial não conhecido.
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
REsp n. 2.013.351/PA,
Andrighi, Segunda Seção, julgado em
DJe de
9/11/2022,
)
11/11/2022.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54831107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:51:51
Código de Controle do Documento: eaa5a7aa-6726-46f9-b60e-8c072cc5e676

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.795.073 / SP
Número Registro: 2024/0436830-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10329001620228260562
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIO CAMARGO DOS SANTOS
ADVOGADO : RUBEN BENTO DE CARVALHO - SP385514
AGRAVADO
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADO : JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA - SP041775
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAIO CAMARGO DOS SANTOS
ADVOGADO : RUBEN BENTO DE CARVALHO - SP385514
AGRAVADO
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADO : JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA - SP041775
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55075899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:00:24
Código de Controle do Documento: b24c99be-427e-4f48-99c4-e883653610b7

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:00:24
Código de Controle do Documento: b24c99be-427e-4f48-99c4-e883653610b7